Tribunal: STF
Processo: ARE 1554463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I.Caso em Exame: A autora, portadora de necessidades especiais, com deficiências intelectual e física (CID G 80.0),busca a disponibilização de transporte especial para comparecer a tratamentos de saúde, conforme previsto na legislação municipal. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo a representa, evidenciando sua hipossuficiência econômica.



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar a necessidade de comprovação da dificuldade de locomoção da autora para concessão do transporte especial, questionando-se a ausência de perícia técnica.



    III. Razões de Decidir 3. O laudo médico apresentado comprova a dificuldade de locomoção da autora, atendendo aos requisitos para concessão do transporte gratuito. 4. Aconcessão do serviço público é justificada pelas peculiaridades do quadro de saúde da autora e pela legislação local, que assegura o direito ao transporte especial.



    IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação documental da deficiência e da necessidade de transporte especial é suficiente para a concessão do benefício. 2. A proteção ao direito à saúde justifica a manutenção da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora é portadora necessidades especiais, apresentando deficiências de ordem intelectual e física ( CID G 80.0), com dificuldade de locomoção, recebendo tratamento especializado junto à Associação de Educação Terapêutica AMARATI e na Clinica Pediatherapies Gold Clinica de Fisioterapia e Reabilitação Neurológica, consoante comprovam os documentos juntados com a inicial.



    Não há dúvida, ainda, que a demandante, representada nos autos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é pessoa economicamente hipossuficiente.



    A pretensão da autora à disponibilização de transporte especial, em decorrência da sua condição especial, especificamente para que possa comparecer aos tratamentos de saúde aos quais é submetida, encontra respaldo na Lei Municipal n. 7084 de 04 de julho de 2008 (fls. 109) e no Decreto n. 21.694/09 (fls.111/128), que tratam da disponibilização do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por pessoas com deficiências, permanentes ou temporárias, estabelecendo critérios para prestação daquele serviço, atualmente regulamentado e operacionalizado pelo convênio 07/2019, firmado entre o Município de Jundiaí e o Hospital de Caridade São Vicente.



    A irresignação recursal é dirigida a ausência de comprovação da dificuldade de locomoção da autora, o que reclamaria a realização de perícia técnica, postulando-se, em consequência, a anulação da r.sentença.



    A perícia médica não é essencial ao julgamento da causa, pois o laudo médico apresentado com a inicial, dá conta do quadro de saúde e da dificuldade de deambulação da autora (CID G. 80.0), enquadrando-se entre as hipóteses para concessão do serviço de transporte gratuito, conforme se verifica do Anexo III do Decreto Municipal nº 21.694, de 12 de maio de 2009.



    É certo, ainda, que o Município já disponibiliza o transporte da demandante para tratamento na Associação Terapêutica Amarati, pela empresa de transporte Unicarga, não havendo motivo, portanto, para que não adote idêntica providência em relação ao transporte para Clinica Pediatherapies.



    Neste cenário, não se afigura desarrazoada a concessão do serviço público, considerando, ainda, as peculiaridades do quadro de saúde da autora.



    Não resta dúvida, portanto, que a autora preenche os requisitos da legislação local para que lhe seja disponibilizado o transporte especial, sobretudo, porque prioritariamente destinado ao acesso dela aos locais onde lhe são prestados tratamentos de saúde e reabilitação.



    Ademais, constitui violação ao direito à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, a inercia do Poder Público ao deixar de preservar a saúde dos indivíduos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente